Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA.

1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Na ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Apelação conhecida e desprovida.